Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). IMPLEMENTAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL 5.008/2012. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. A repercussão geral constante do Recurso Extraordinário 905.357 trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado nestes autos.
2. Conforme previsto na Lei Distrital 5.008/2012, eventual redução de remuneração ou de proventos em virtude da extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) deve ser compensada na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, não havendo que se falar em implementação do valor daquela parcela ao vencimento.
3. O Poder Judiciário não pode aumentar os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, uma vez que não possui função legislativa (Súmula Vinculante 37). Assim, não pode o Judiciário, sem amparo legal, aumentar o vencimento daquele servidor que labora 40 horas semanais para fins de equiparação em relação a outro que labore 20 horas semanais.
4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo do réu. Negou-se provimento ao apelo da autora.